Tribunal: TJES
Processo: 5003227-90.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-90.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: JOSENITH ROCHA BONIS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003227-90.2025.8.08.0048

RECTE./RECDA.:
JOSENITH ROCHA BONIS

RECTE./
RECD
A
.:
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PARTE SEM ADVOGADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória e indenizatória, ajuizada por JOSENITH ROCHA BONIS em face de AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS - ABCB, na qual a autora narra que verificou a existência de descontos em seu benefício previdenciário realizados pela requerida, os quais alega nunca ter solicitado ou autorizado. Pleiteou pela declaração de inexistência de débitos com a requerida, bem como pela devolução, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença (ID. 13650024) proferida pelo juízo de origem resolveu a lide nos seguintes termos: “
Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:
A) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes, sob o título de “CONTRIB. ABCB SAC 0800 323 5069”
B) CONDENAR
, ainda, a requerida a restituir à autora a quantia de R$900,02 (novecentos reais e dois centavos -
valor já em dobro
), acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do primeiro desconto (ato ilícito), inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo também deverão ser restituído em dobro, mediante comprovação por parte da autora destes novos descontos (art. 323, CPC).
C) CONDENAR
a ré a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula nº 362 do STJ).

A parte requerida interpôs recurso inominado (ID. 13650026), sustentando a regularidade dos descontos e da autorização para tanto. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Por sua vez, a autora também interpôs recurso inominado (ID. 13650029) em que pugna pela reforma da sentença somente quanto ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, objetivando a majoração do
quantum
. Posteriormente, apresentou contrarrazões ao recurso da requerida (ID. 13650836)

É a síntese do necessário, passo a decidir.

Voto

Compulsando os autos, extrai-se que ambas as partes interpuseram recurso em face da sentença proferida.

Quanto ao recurso interposto pela requerida
, este não merece conhecimento. Isto porque, após a apresentação das razões recursais, a advogada da parte comunicou a renúncia ao mandato, pleiteando a exclusão de seu nome dos autos. Apresentou, inclusive, o comprovante da notificação à empresa (ID. 14170280).

Tendo isso em vista, entendo que a recorrente não observou a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico. A representação por advogado é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Estando ausente, a peça recursal não deve ser conhecida, pois conforme art. 41, § 2º, da Lei n. 9.099/95, “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”.

Assim, uma vez que a advogada renunciou ao mandato e a parte recorrente foi devidamente notificada para regularizar sua situação processual e se manteve inerte, verifico a impossibilidade de prosseguimento do recurso interposto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, havendo a regular comunicação da renúncia do mandato do patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC, é dispensável a determinação judicial para intimação da parte regularizar a representação processual, sendo seu ônus providenciar a constituição de novo causídico. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.935.280/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 9/5/2022, DJe 16/5/2022);

De outra banda, o CPC não seria aplicável subsidiariamente ao caso concreto, eis que a representação por advogado é somente obrigatória nessa fase processual, em observância ao princípio da simplicidade, não se compatibilizando com o excesso de formalismo previsto em nossa norma instrumental para o processo comum. Sendo assim, resta prejudicada a análise do mérito do recurso, haja vista ausência de pressupostos de admissibilidade, inclusive, o benefício da gratuidade de justiça pleiteado, que deve ser indeferido.

No que concerne ao recurso inominado interposto pela parte autora,
esse merece conhecimento,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista a aparente hipossuficiência da parte recorrente.

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de majoração da indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, o recurso da autora tem por objeto apenas o valor da condenação à indenização por danos morais.

No caso em tela,
fica evidente a falha na prestação de serviço pela ré, uma vez que realizaram descontos indevidos
no benefício previdenciário
da autora sem que houvesse um
termo de autorização
que justificasse tais cobranças
,
motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entretanto, quanto ao valor arbitrado pelo magistrado
a quo,
este deve ser mantido, pois reputo
por razoável o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
sendo este valor
proporcional ao fato, que se apresenta just
o
e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços
. Portanto,
não
há
que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS
, vez que verificada a carência de pressupostos de admissibilidade (representação processual). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Ademais,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte
autora, JOSENITH ROCHA BONIS,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em
2
0% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)